Tribunal: TJSP
Processo: 2255005-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE ITU - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que rejeita embargos infringentes - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.